Tribunal: TJDFT
Processo: 0701753-57.2020.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701753-57.2020.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. APELADO: JEFERSON CARVALHAES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 51424827) interposta contra sentença (ID 51415753) prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação indenizatória movida por JEFERSON CARVALHAES FERREIRA em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., julgou procedente o pedido inicial. O presente recurso, no entanto, revela-se inadmissível, porquanto extemporâneo. A certidão ID 51415754 registra que a r. sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 20.10.2022 (quinta-feira), e que seria publicada no primeiro dia útil subsequente. Consabido que o termo inicial de contagem dos prazos processuais é o primeiro dia útil subsequente à publicação da intimação ou da leitura da sentença em audiência (art. 1.003 c/c o art. 224, ambos do Código de Processo Civil). A recorrente é parceira eletrônica deste egrégio TJDFT e, consoante estabelecido na Portaria GC 160, de 11/10/2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17/09/2018, deste Tribunal: "A comunicação eletrônica 'via sistema' dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. (art. 5o)". (grifo nosso) A propósito, leia-se o que está contido nos §§ 1o e 2o: § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006”. Tal disposição está de acordo com o art. 5o, caput, da Lei 11.419/2006, que prevê: “As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.” Dessa forma, ainda que contados os 10 (dez) dias corridos a partir da data da publicação para ciência do ato, em 2022, os declaratórios interpostos somente no dia 19.5.2023 são extemporâneos. Registre-se que a interposição de embargos de declaração intempestivos não tem o condão de interromper o prazo recursal. Sobre o tema, reproduzo julgados deste egrégio Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VERIFICADA. RECURSO INTEMPESTIVO. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado. 2. Havendo compatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do decisum não se configura o vício de contradição no julgado. 3. De acordo com o teor do enunciado n.o 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição. 4. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum. 5. In casu, este Colegiado considerou a apelação interposta intempestiva, uma vez que os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. Não obstante, não houve manifestação no acórdão embargado acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais . 6. Segundo o princípio da causalidade a fixação dos ônus da sucumbência no sistema processual vigente é norteada pela incidência do princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. 7. In casu, houve resposta à apelação apresentada pelo embargante, o que, em razão do princípio da causalidade, autoriza a majoração da verba fixada na origem, nos termos do art. 85, § 11o do CPC. 8. Embargos de declaração conhecidos e providos para majorar a verba sucumbencial fixada na origem. (Acórdão 1736135, 07093091220228070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 14/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTERRUPÇÃO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTOS NÃO ANALISADOS. 1. A oposição de embargos de declaração em face da sentença somente se reveste de efeito interruptivo para a interposição do recurso cabível (artigo 1.026, caput, do Código de Processo Civil) quando os aclaratórios são conhecidos. 2. O recurso de embargos de declaração não conhecidos, porque incabíveis ou intempestivos, não interrompem o prazo para a interposição de recurso. Entendimento jurisprudencial consolidado. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1354047, 07396048820198070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 22/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Na espécie, os declaratórios foram manejados em 19.5.2023 (ID 51424819), muito tempo após o escoamento do lapso de cinco dias. Acentue-se que a decisão de ID 51424824 não conheceu o referido recurso por intempestividade. Desse modo, inevitável o reconhecimento da intempestividade da apelação, porquanto deixou de observar o prazo máximo previsto na legislação. Saliente-se que não se aplica o parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, porquanto se trata de vício, obviamente, insanável. Diante dos fundamentos expendidos, não conheço do apelo (ID 51424827), nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador